Tribunal: TJES
Processo: 5001565-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001565-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5001565-12.2023.8.08.0000

A
GVTE
:

JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGVDO
:
BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NA VENDA DE LOTES. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO DAS VENDAS, PROPOSTAS DE COMPRAS E DOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA A RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO DE DIVISÃO PROPORCIONAL DOS REPASSES. PROVA MERAMENTE INCIPIENTE E UNILATERAL DO INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. PERIGO DE DANO AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência será deferida quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida.

2. A mera alegação de crise no negócio jurídico, sem prova inequívoca do inadimplemento, desautoriza a concessão da tutela antecipada, principalmente quando a decisão provisória encerra em sua integralidade o pedido principal da ação originária.

3. Ausente o perigo de dano e de grave prejuízo à Agravante, porquanto a relação contratual já se encontra submetida a ação de exigir contas por ela ajuizada, com êxito em sua primeira fase e devidamente estabilizada, sendo consequência da aplicação do art.551 do Código de Processo Civil a apresentação adequada e detalhada das vendas dos lotes, seus valores, e de sua harmonia com o estipulado no Contrato de Parceria, inclusive com a aferição se os percentuais de repasse nele definidos foram e estão sendo observados pela Agravada.

4. Recurso desprovido. Decisão denegatória da tutela de urgência mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5001565-12.2023.8.08.0000

A
GVTE
:

JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGVDO
:
BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
or
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
,

eis que i
nconformad
o

com a decisão
proferida pelo
MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Serra/ES
, que
lhe indeferiu a tutela de urgência
nos autos da
Ação
Ordinária

ajuizada
em face de
BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
,
ora agravado.

A
demanda geratriz foi ajuizada pela Agravante ao fundamento que a Agravada estaria descumprindo Contrato de Parceria, firmado no ano de 2008, para consecução e realização de empreendimento imobiliário denominado “BOU
LEVARD LAGOA”.

Asseverou que
ela alterou unilateralmente o percentual despesas pactuadas no termo de re-ratificação e está descumprindo o pacto ao
vender os
lotes sem consentimento da agravante e abaixo do preço de tabela,
bem como
sem formalizar os respectivos contratos.

Aduziu também e
que
determinados adquirentes estão exigindo a assinatura de escritura pública pela agravante, não obstante
a ausência de sua aprovação n
as vendas correspondentes.

Destarte, requer
eu
a tutela de urgência,
para que fosse determinado
à agravada
a não realização de
nenhuma venda dos lotes remanescentes do loteamento BOULEVARD LAGOA sem antes submeter
à aprovação da agravante: I) a
tabela de vendas;
II)
as propostas de compra;
III) a
formaliza
ção

d
os contratos respectivos de compra e venda cujas propostas forem aprovadas pela agravante; e, ainda, que faça a divisão proporcional das despesas e receitas decorrentes da parceria, ou seja, observando o percentual de 34,8754%.cabível à
agravante
, tanto para receitas, quanto para despesas, sob pena de multa em caso de descumprimento.

N
a decisão recorrida o magistrado primevo entendeu que não havia prova do inadimplemento contratual da agravada,
bem como pela imprescindibilidade de instrução probatória,
razão pela qual indeferiu a tutela de urgência.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável"
.
(
Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353
)
.

Consoante ainda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“Para que se defira o pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja concedido efeito suspensivo a recurso, é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não é o caso dos autos (art. 300, caput, do CPC/2015). [...].
(AgInt no TP n. 3.517/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)”

A
pós analisar com acuidade os fundamentos
articulados
pelo
R
ecorrente, bem como os elementos existentes nos autos até o momento,
entendo que
deve ser
mantida a

deci
são
fustigad
a.

I
sso porque, conquanto a pretensão
da tutela provisória
seja o cumprimento fiel do Contrato de Parceria,
bem como, a princípio,
possa indicar a necessidade de consentimento da Agravante
tanto
na venda dos lotes
como da estipulação de seu preço mínimo,
é prematuro, nesta fase incipiente da demanda,
sufragar que a Agravada estaria a instaurar a crise no negócio jurídico.

Verifica-se que foram juntados pela Recorrente nos autos de processo geratriz
e-mails que, embora
denotem insatisfação com a execução das obrigações previstas no contrato, não há prova, estreme de dúvidas,
do inadimplemento,
até pelo mínimo conhecimento contábil necessário para aferição
se estão sendo cumpridos os percentuais de
repasses
na venda dos lotes.

Não bastasse, constata-se que
a tutela de urgência
é de natureza satisfativa e
encerra em sua integralidade
o pedido principal da ação originária,
consumindo
a prestação jurisdicional pleiteada, incorrendo,
destarte,
perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório.

Há expressa vedação à concessão da medida, quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (§ 3º, art.300, CPC/2015), hipótese que se afigura neste caso, diante da própria natureza do provimento pleiteado. Trata-se de pressuposto negativo a obstar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e, verificada sua presença, o julgador tem o poder-dever de negar a pretensão.

O deferimento da medida pretendida pela autora, ora agravante, implica, ademais, responsabilizar o agravado, antecipadamente e em um exame de cognição sumária, pelo
descumprimento do contrato
, o que não encontra amparo legal, na medida em que a concessão da tutela antecipada pressupõe a presença de prova inequívoca.

D
e registrar, que o negócio jurídico objeto desta demanda já foi submetido a este Tribunal através do Agravo de Instrumento nº
5001011-82.2020.8.08.0000, interposto para objurgar decisão que indeferiu tutela provisória requerida também pela ora Agravante nos autos da Ação de Exigir Contas nº 0004399-31.2020.8.08.0048 ajuizada em face da agravada.
Nesse processo, na data de 01/09/2022, foi proferida decisão determinando que a
A
gravada prestasse contas à agravante quanto aos percentuais de venda dos lotes objeto do Contrato de Parceria em questão
,
provimento esse que, ao meu sentir, afasta o perigo de dano e de grave prejuízo à Agravante.

E, assim afirmo,
porquanto, na espécie, é consequência da aplicação do art.551 do Código de Processo Civil a apresentação adequada e detalhada das vendas dos lotes, seus valores, e de sua harmonia com o estipulado no Contrato de Parceria, inclusive com a aferição se os percentuais de repasse nele definidos foram e estão sendo observados pela Agravada.

P
ortanto, já determinada a prestação de contas, que não se confunde com o reconhecimento do inadimplemento, esta ainda pendente de declaração judicial entendo que não prospera, ao menos nesta fase germinal da demanda, a concessão da tutela perquirida neste recurso.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso,
para manter na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência à Agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.